Tribunal: TJMT
Processo: 1018974-51.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018974-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANDRE ARTUR FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 799.808.991-15 (AGRAVADO), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

DOENÇA PSIQUIÁTRICA
-
INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS TRADICIONAIS
–
INDICAÇÃO
DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT)COM URGÊNCIA – PROCEDIMENTO NÃO CONTEMPLADO NA RELAÇÃO DA ANS –– ROL EXEMPLIFICATIVO - AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CUSTEIO DEVIDO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA INFUNDADA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

A Cooperativa não pode se recusar a custeá-lo sob a justificativa de não figurar na lista de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

O médico responsável é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais
adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.

É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1018974-51.2024.8.11.0000 de decisão da5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação
de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais
, deferiu a tutela de urgência para
“
determinar que a requerida autorize e custeie, IMEDIATAMENTE, o procedimento discriminado no id. 160102456 e id. 160102457, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a R$50.000,00, além do bloqueio de ativos financeiros para garantir o cumprimento da obrigação”
.

A agravante alega não que foram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.

Aduz que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com o tratamento (
eletroconvulsoterapia
), visto que não está incluído nas Diretrizes de Utilização da
Resolução Normativa
n.
465/2021.

Argumenta que
“
não se verifica dados suficientes para sustentar a imprescindibilidade da ECT ou mesmo indícios de que a requerente e o médico que a acompanha buscaram outras opções de tratamentos comprovadamente eficientes e menos invasivas antes de considerar a
eletroconvulsoterapia
”
.

Diz que é necessário o oferecimento de caução real ou fidejussória, devido a irreversibilidade da medida.

Efeito suspensivo indeferido

no
ID.
226364667
.

Contraminuta no ID.
231366155
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ajuizou o feito alegando que foi diagnosticado com
CID: F 33.2 Transtorno Depressivo Recorrente Grave, F 41.1 Transtorno de Ansiedade Generalizada e F 31.4 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave
.

Aduz que foi submetido a diversos tipos de tratamentos, com várias medicações, sem controle do quadro depressivo.

Diz que,
“
diante da apresentação de ideação suicida
”
, a médica que o acompanha indicou 15 sessões de
eletrocovulsoterapia
, o que foi negado pela UNIMED

sob a justificativa de que inexiste previsão no contrato e na Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS
.

Nestes autos, a situação é de urgência já que está demonstrado na lide que a gravidade do atual estado de saúde do autor tem afetado de modo significativo sua qualidade de vida.

E a ausência na relação da ANS não legitima a recusa, visto que o entendimento jurisprudencial é de que essa lista é exemplificativa e somente garantidora de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. Mesmo que no recente julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013 - PR (2018/0074061-5) tenha sido considerado como taxativa, não se cuida de repetitivo e é outro o contexto ali narrado (cirurgia e disponibilização dos respectivos materiais).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. 1. DOENÇA ABRANGIDA PELO CONTRATO. LIMITAÇÃO DAS SESSÕES TERAPÊUTICAS. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. SÚMULA 83/STJ. 2. COPARTICIPAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (
AgRg
no
AREsp
708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016,
DJe
26/2/2016). 2. No que tange ao pedido de cobrança de coparticipação, a revisão da conclusão quanto à responsabilidade ao custeio integral do tratamento prescrito não prescinde do reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (
AgInt
no
AREsp
1532303/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 10/02/2020,
DJe
de 13/02/2020).

Ademais, os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não limitar o tipo
de tratamento, pois é atribuição do profissional da medicina que assiste o paciente prescrevê-lo. Se o médico responsável pelo agravado recomendou a
Eletroconvulsoterapia
, é o que deverá ser custeado pela agravante, uma vez que essa avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, principalmente quando o quadro clínico é reconhecidamente grave.

Já o
perigo de dano
é evidente
uma vez que
a demora comprometerá a saúde mental e física do autor, como descrito no laudo médico.

Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Também não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

No que tange à caução, é indevido condicionar a eficácia da decisão a essa exigência, já que constituiria óbice à satisfação da prestação jurisdicional pretendida.

A propósito, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE –DOENÇA PSIQUIÁTRICA – INDICAÇÃO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT)COM URGÊNCIA – PROCEDIMENTO NÃO CONTEMPLADO NA RELAÇÃO DA ANS – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ – ROL EXEMPLIFICATIVO - AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA
DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CUSTEIO DEVIDO –
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA INFUNDADA
– REEMBOLSO LIMITADO À TABELA CONSTANTE NO CONTRATO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA NESTA VIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É mais prudente manter a posição firmada pela Terceira Turma do STJ, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, para, desse modo, garantir ao beneficiário, parte vulnerável na relação, o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, nos limites da contratação.

A Cooperativa não pode se recusar a custeá-lo sob a justificativa de não figurar na lista de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

O médico responsável é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.

É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado.

É vedado ao Tribunal analisar questões não suscitadas e nem apreciadas no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição”.
(N.U
1007043-22.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2022,
Publicado
no DJE 26/05/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS REINCIDENTES E DE DIFÍCIL CONTROLE – INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS TRADICIONAIS – PRESCRIÇÃO DE
ELETROCONVULSOTERAPIA
(ECT) – NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – LISTA NÃO TAXATIVA –REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS – TRATAMENTO FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CONTRATO – QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA NESTA VIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso, pois devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição,
sem suporte científico.

Ao Tribunal é vedado analisar questões não apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
.

(
N.U 1012074-57.2021.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021,
Publicado
no DJE 31/08/2021)

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024